Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700882-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE JUNIO FERREIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. NEGATIVA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE DO MONTANTE DA DROGA APREENDIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. 1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas. 2. A negativa avaliação das circunstâncias do crime, fundada na “expressiva quantidade de droga apreendida em poder do usuário” deve ser modificada, haja vista não deter expressividade a massa líquida de 7,58g (sete gramas e cinquenta e oito centigramas), apreendida em poder do usuário. Por sua vez, a natureza da droga, isoladamente, não se presta a elevar a pena. 3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico. 4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma ser usuário de drogas. Subsidiariamente, defende a revisão da dosimetria e regime prisional. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, e conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu comercializou substância entorpecente, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas. Ainda: não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo [...] Mantenho o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reduzir a pena e fixá-la definitivamente em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo” (ID. 60595968). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016